Tribunal: TJMT
Processo: 0003781-11.2016.8.11.0059
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003781-11.2016.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NATAL GOMES FERREIRA - CPF: 055.465.083-53 (AGRAVADO), NATAL GOMES FERREIRA - CNPJ: 12.639.102/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei 6.830/80. Honorários sucumbenciais.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança do crédito tributário de ICMS Estimativa Simplificada e declarou a prescrição intercorrente de débito tributário
derivado da
“Infração: 24.1.27 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”,
além de condenar
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal com base no art. 40 da Lei 6.830/80 e na jurisprudência consolidada (Tema 566 do STJ e Tema 390 do STF); e (ii) a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais nos casos de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos de constrição patrimonial ou localização do devedor, totalizando seis anos de paralisação processual, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/80.

4. A tese consolidada no Tema 566 do STJ e no Tema 390 do STF reforça que o prazo de suspensão de um ano seguido de cinco anos de prescrição inicia-se automaticamente a partir da ciência da ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

5. Quanto aos honorários advocatícios, é legítima a condenação sobre o valor declarado indevido em exceção de pré-executividade, conforme arts. 85, §3º, I, e 90, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980, após o decurso de um ano de suspensão e cinco anos de prazo prescricional, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível sobre créditos tributários declarados ilegais .”

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, confirmando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado e reconheceu a ilegalidade da cobrança do crédito tributário decorrente do ICMS Estimativa Simplificada; e declarou a prescrição intercorrente do crédito derivado da
“Infração: 24.1.27 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário declarado ilegal, nos termos dos artigos 85, §3º, I, c/c 90, § 4º, ambos do CPC.

Aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, alegando que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal.

Defende, ainda, a inviabilidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no julgamento da exceção de pré-executividade.

Nas contrarrazões de ID 250733695, o agravado propugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública Estadual se insurge contra a decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade para julgar extinta execução fiscal e que fixou honorários de 5% sobre o débito declarado ilegal.

Depreende-se do feito que os argumentos das razões do agravo interno são, em suma, os mesmos tecidos em sede de apelo, destacando o recorrente a inexistência de inércia de sua parte, que o pedido de citação por edital não foi apreciado antes do marco temporal da prescrição, imputando morosidade do Judiciário.

Ressai destes autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de
Natal Gomes Ferreira - ME
e
Natal Gomes Ferreira
, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 201517265, no valor de R$ 118.496.96 (cento e dezoito mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).

Oposta exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade do débito de ICMS Estimativa Simplificada, bem como, de ofício, declarou a prescrição intercorrente do débito derivado da
“Infração: 24.1.27 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”.

No caso concreto, o r. Juízo
a quo
entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, visto que o feito tramita há mais de 8 anos, sem a satisfação do crédito exequendo, pontuando que a cobrança do crédito em questão prescreve em 06 anos.

No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento para seu reconhecimento foi firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMA 566 do STJ
), abordando, dentre outros pontos, o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a
ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis
, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança,
in casu
, quinquenal, por se tratar de crédito tributário.

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

No caso dos autos, após a frustrada tentativa de citação dos devedores pelos Correios (ID. 242213197 - pág. 4/5), a Fazenda Pública atestou sua ciência acerca da não localização dos executados em
30/03/2017
, por meio da petição (ID. 242213197 - pág. 8), de modo que o decurso do prazo para reconhecer a prescrição intercorrente ocorreu em
30/03/2023
,
e a citação editalícia dos executados só ocorreu em
04/05/2023
(ID. 242213650).

Ressalta-se, por oportuno, que somente a efetiva citação seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, independente da data do protocolo da petição que requereu a providência, consoante Tema n. 568 do STJ:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Dessa forma, aplicando-se o TEMA 566 do STJ e TEMA 390 do STF ao caso concreto, verifica-se o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei 6.830/80, relativos ao período de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos, sem efetiva constrição de bens ou localização do devedor, totalizando 06 (seis) anos, portanto, se depreende a prescrição intercorrente neste feito executivo.

A Fazenda Pública pretende, também, a reforma da decisão em relação aos honorários advocatícios, argumentando que a sucumbência não pode incidir sobre o crédito que foi reconhecida a prescrição intercorrente na exceção de pré-executividade.

Ocorre que, além de incabível a condenação ao pagamento de honorários quando reconhecida a prescrição intercorrente (Tema 1229 STJ), no caso, conforme se vê da sentença recorrida, o d. juízo de primeiro grau condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 5% (cinco por cento)
“sobre o valor do crédito do qual foi declarada a ilegalidade”,
ou seja, sobre o valor do ICMS estimativa declarado ilegal, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Aliás, a condenação ao pagamento de honorários decorre da causalidade da oposição da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente
. [...]” (AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018). (TJ-MT - APL: 00004858620158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

Dessa forma, correta a condenação do ente público ao pagamento dos honorários de sucumbência com relação crédito de ICMS estimativa, tal como decidido na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024